Tribunal: TJSP
Processo: 2062181-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título judicial (cumprimento de sentença) - Acordo realizado pelas partes (CDHU e mutuária) em audiência de conciliação, em expediente pré-processual, seguido de termo de homologação - Indeferimento de pretensão de terceiro, ocupante do imóvel, de composição, com ordem de cumprimento de precedente decisão de expedição de mandado de notificação para desocupação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título judicial (cumprimento de sentença) - Acordo realizado pelas partes (CDHU e mutuária) em audiência de conciliação, em expediente pré-processual, seguido de termo de homologação - Indeferimento de pretensão de terceiro, ocupante do imóvel, de composição, com ordem de cumprimento de precedente decisão de expedição de mandado de notificação para desocupação voluntária.
I - Inconformismo do ocupante, possuidor do imóvel - Alegado descabimento da ordem de desocupação, diante da sua posse mansa e pacífica do imóvel, há mais de 10 anos, já caracterizada a usucapião, cabendo, por isso, a substituição no contrato, para assunção da dívida e consequente manutenção do bem.
II - Procedência em parte da insurgência recursal.
III - Admissão do recurso com base no disposto no artigo 996 do Código de Processo Civil.
IV - Ciência inequívoca da posse do imóvel por pessoa não integrante do acordo homologado - Impossibilidade de extensão dos seus efeitos a quem não foi parte do processo - Precedentes neste sentido, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.811.718/SP) - Imprescindibilidade, pois, do ajuizamento de ação própria, com a participação de todos os ocupantes do imóvel no processo, para a, se o caso, consequente reintegração de posse - Admissibilidade, assim, da execução do acordo em relação somente à mutuária, não ao atual possuidor do bem.
V - Decisão reformada em parte, ainda que por fundamento distinto, a fim de que o mandado de desocupação expedido não atinja o terceiro prejudicado - Recurso provido em parte.